Tribunal: STF
Processo: ARE 1366674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por BRUNO LIMA DOS SANTOS e por EDUARDO LIMA DOS SANTOS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.



    Os apelos extremos de BRUNO LIMA DOS SANTOS e EDUARDO LIMA DOS SANTOS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E ROUBO TENTADO. 1º APELANTE: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 2º APELANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO (CONTRA DUAS VÍTIMAS), PARA TENTADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS COMUNS. PROCESSO DOSIMÉTRICO. MITIGAÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES RECONHECIDAS. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. REGIME. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. PREJUDICADO. MULTA. ISENÇÃO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.1º APELO:



    1. Incomportável a reforma do julgado para absolver os acusados, quando materialidade e autoria restaram plenamente comprovadas, especialmente pelas declarações das vítimas, uma vez que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, as palavras daquelas revestem-se de valor probatório relevante, mormente quando coerente com outros elementos de prova.



    2. Impraticável o reconhecimento do princípio da insignificância. Como se sabe, o delito de roubo é de natureza complexa, pois tutela não só o direito patrimonial, mas também a integridade corporal e psicológica do ofendido, não se podendo, de modo algum, considerá-lo irrelevante.



    2º APELO:



    1. Comprovado que os agentes, em concurso e com emprego de arma de fogo subtraíram os aparelhos de telefones celular das vítimas, com inversão da posse dos bens, apesar de breve, inviável a desclassificação para a forma tentada. O crime de roubo é consumado no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que em um curto espaço de tempo, à luz da teoria da “apprehensio” ou “amotio”. In casu, o objeto saiu da esfera de vigilância da vítima, ocorrendo, destarte, uma inversão do título da posse, o que define a consumação do delito.



    2. Improcedente a alegação de participação de menor importância ou falta de liame subjetivo (art. 29, § 1º, do Código Penal) porque, agindo o apelante em concurso de pessoas, com unidade de desígnios, mediante distribuição das tarefas, tendo suas condutas relevância causal para a produção do resultado, inviável a aplicação da referida minorante.



    PEDIDOS COMUNS.



    1. Constatada a fixação da pena corpórea no mínimo cominado, não há como mitigá-la. Apesar do reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, impraticável sua incidência, com dedução da pena aquém do mínimo, ante o texto da Súmula 231, do STJ.



    2. Verificado que a pena aplicada aos sentenciados supera o quantum de 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réus tecnicamente primários, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, o regime adequado é o semiaberto.



    3. Verificado que os delitos foram praticados mediante grave ameaça e o quantum da pena superou, em muito, 2 (dois) anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou por suspensão condicional da pena (art. 44 e 77, do CP).



    4. Observado que o magistrado de piso isentou os apelantes do pagamento das custas processuais, devido à gratuidade da justiça, resta o pleito prejudicado.



    5. Havendo pedido para recorrer em liberdade, mas, constatado que há comando na sentença para a liberdade dos agentes, prejudicado o pedido. O encarceramento do segundo apelante persiste em razão de ação penal diversa dos presentes autos.



    6. A multa é uma espécie de pena e, como tal, não pode ser afastada. Não se trata de faculdade, mas sim de imposição dada a norma penal.



    7. Não merece consideração o prequestionamento objetivando eventual interposição de recurso perante os Tribunais Superiores se não há indicação de violação às normas constitucional e infraconstitucional. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS."



    Nos recursos extraordinários de BRUNO LIMA DOS SANTOS e de EDUARDO LIMA DOS SANTOS sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências de EDUARDO LIMA DOS SANTOS e de BRUNO LIMA DOS SANTOS, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão dos recursos extraordinários está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço dos recursos quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente